Tribunal: CARF
Processo: 10980.726874/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726874/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.374 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARILIA THEREZA DENOVARO BACILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação (fls. 2/3) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) N( 2010/246341517374068 (fls. 34-37), resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009,
que apurou R$ 5.798,22 de imposto de renda suplementar, R$ 4.348,66 de multa de
ofício e R$ 877,85 de juros de mora (calculados até 30/9/2011), totalizando crédito
tributário no valor de R$ 11.024,73, em virtude de dedução indevida de despesas
médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726874/2011-19
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726874/2011-19

2. A autoridade fiscal considerou indedutíveis as despesas médicas declaradas, em sua
totalidade, no valor de R$ 24.232,99, por falta de comprovação, uma vez que a
contribuinte não havia atendido à intimação (Descrição dos Fatos – fl. 35).
3. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
a) Não foi cientificada da notificação para prestar esclarecimentos e comprovação das
despesas médicas, bem como da notificação de lançamento, não se conformando com o
Aviso de Cobrança que anexa (fl. 5);
b) As despesas médicas são únicas e exclusivas da contribuinte, que não possui
dependentes, e são perfeitamente comprovadas com os documentos que apresenta (fls.
6-15);
c) Seu direito à dedução é fundamentado no art. 80, §1o, inciso II do Decreto 3000/1999
e art. 8o, inciso II, alínea ‘a’ da Lei 9250/1995 e, conforme art. 16, incisos III e IV do
Decreto 70235/1972, pleiteia a retificação do lançamento;
d) Por fim, requer a acolhida da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.
4. Uma vez que compete à autoridade lançadora proceder à análise de questões de fato,
nos termos e condições dispostos na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e na
Portaria MF no 441/2010, os documentos foram analisados na unidade de origem.
5. A fiscalização, em atendimento ao disposto nas normas vigentes e analisando a
documentação apresentada pela impugnante, produziu Termo Circunstanciado (fl. 60),
que assim se pronuncia:
Foram apresentados recibos e Notas Fiscais referentes a despesas
médicas/odontológicas e declaração referente ao Plano de Saúde. Tendo em vista o
contido no parágrafo 1o do art. 79 do Decreto-Lei no 5.844, de 1943 e considerando
que os documentos apresentados continham todos os requisitos formais exigíveis
(inciso III do par. 2° do art. 8° da Lei 9.250/95), e que não foi constatada prova ou
indício veemente de falsidade ou inexatidão desses documentos, não foi exigida por esta
fiscalização novos documentos comprobatórios.
Entretanto, considerando que o Termo Circunstanciado deve abranger tão somente as
questões de fato impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito, e que a
suficiência da apresentação de notas fiscais ou recibos para comprovação de despesas
médicas é uma questão eminentemente de direito, devendo, portanto ser analisada pela
DRJ, deixo de me manifestar conclusivamente sobre o assunto.
Face ao exposto, proponho a emissão de Despacho Decisório com base no teor do
presente Termo Circunstanciado.
6. Referido Termo Circunstanciado foi aprovado pelo Despacho Decisório no 027, de
21/11/2012 (fl. 61) que concluiu pela manutenção da exigência conforme Notificação de
Lançamento impugnada.
7. O teor do mencionado Despacho Decisório foi então encaminhado à contribuinte, por
meio da Intimação no 1453/12 (fl. 64), a qual foi recebida no domicílio tributário da
impugnante em 28/12/2012 (Aviso de Recebimento - fl. 65).
8. A contribuinte não se manifestou no prazo de 30 dias, sendo os autos encaminhados à
DRJ/Curitiba para julgamento.
9. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726874/2011-19

As despesas médicas são dedutíveis se comprovadas por documentos que demonstrem a
efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento e desembolso dos valores.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/08/2013, o(a) contribuinte, em 11/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (g.n.)
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726874/2011-19

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726874/2011-19

(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento, exigência que não foi atendida.
Quanto aos extratos bancários apresentados, em sede de recurso voluntário,
constato que não há coincidência de datas e valores, motivo pelo qual não são documentos
hábeis a comprovar os pagamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 107
DF CARF MF
Original